Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. CRIAÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO EM UNIDADE IMOBILIÁRIA INTEGRANTE DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1. Nada obstante a parte autora tenha deixado de residir no condomínio, a afastar a utilidade do reconhecimento do direito a manter o animal em sua unidade imobiliária, não se encontra caracterizada a perda do interesse processual, não teria o condão de impedir a aplicação de multa pelo descumprimento das normas da convenção condominial.

2. O Código Civil dispõe que a convenção pode estabelecer regras que os "interessados houverem por bem estipular" (art. 1.334, caput), conferindo aos condôminos o poder de estabelecer normas próprias ao melhor interesse da maioria, de sorte a assegurar uma convivência saudável e cordial.

3. Não há qualquer ilegalidade em norma inserta em convenção de condominial, impondo restrição à manutenção ou criação de animais no interior das unidades imobiliárias ou nas áreas úteis.

4. Tendo sido aprovada, pela maioria dos condôminos, a vedação à criação de animais no interior das unidades imobiliárias ou nas áreas úteis, o interesse individual não pode prevalecer em relação ao direito da coletividade dos moradores.

3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido.